Tribunal: TJSP
Processo: 1503180-15.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto consumado qualificado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas e regime prisional fixado com critério - Recurso provido em parte.